Tribunal: TJBA
Processo: 8045317-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045317-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIO DE JESUS

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O embargante alega a existência de erro material e contradição no resultado proclamado, omissão na análise do pedido de danos morais e omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há erro material no acórdão, que indicou na ementa e na certidão de julgamento o não provimento do recurso, enquanto o corpo do voto e o dispositivo indicaram o seu provimento parcial; (ii) houve omissão na análise do pedido de indenização por danos morais; (iii) o acórdão foi omisso ao não definir a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Constata-se a ocorrência de erro material, pois a fundamentação e o dispositivo do acórdão expressamente deram parcial provimento ao recurso, divergindo da ementa, o que impõe a devida correção.

4. Não há omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que o acórdão analisou expressamente a questão e concluiu pela sua não configuração, fundamentando a decisão. O inconformismo com o resultado não configura omissão.

5. Embora tenha estabelecido a sucumbência recíproca
.
o julgado não especificou a base de cálculo da verba, sendo necessária a integração para
esclarecer esse ponto
.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº
8045317-27.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
JULIO DE JESUS
, e, como embargado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
ACOLHER PARCIALMENTE

os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.